Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-58.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007089-58.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007089-58.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO - CITAÇÃO ERRÔNEA - CULPA DA SECRETARIA DA VARA - INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DAS PARTES EM HONORÁRIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESPÓLIO.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

A citação errônea para pagar quantia certa quando já havia sido indeferida a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, por equívoco da secretaria, não autoriza a condenação de nenhum dos litigantes aos honorários, uma vez que não deram causa ao erro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007089-58.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por maioria deu provimento à Apelação do espólio para condenar o ora embargante à sucumbência imposta na sentença (custas e honorários).

Alega que a Câmara fundamentou-se no fato de que o mandado de citação foi expedido de forma equivocada, pois sem observância à determinação contida no Agravo de Instrumento nº 29898/2015.

Acescenta que,
d
a leitura do processo, verte claro que a confecção do mandado de citação em questão (folhas 214/217) não se deu por impulsionamento da Embargante, mas sim, em cumprimento a determinação dada pelo Juízo às folhas 212 ( ID 36615474), não podendo ser atribuído à empresa Embargante responsabilidade por falha praticada pela Secretaria da Vara
(id nº 45449453 - Pág. 8). Afirma que não agiu de má-fé, já que também foi induzido a erro pela própria secretaria do juízo.

Sustenta que além da inadimplência da embargada, também seria penalizada com o pagamento de honorários advocatícios de R$ 291.535,23 e custas de R$ 15.891,02.

Aponta omissão no que diz respeito ao inadimplemento, que deve ser levado em consideração para aplicação do princípio da causalidade e consequente exclusão às despesas processuais.

Manifestação do embargado no Id n.
46229454.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007089-58.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
juízo extinguiu os Embargos à Execução em razão da perda do objeto e condenou o espólio às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Recurso do espólio foi provido para inverter a sucumbência em favor do espólio, pois não deu causa aos Embargos.

A embargante aponta contradição e omissão no acórdão, pois apesar de reconhecido que os Embargos à Execução foram apresentados em virtude da citação incorreta pela secretaria
, o condenou à sucumbência. Diz também que a inadimplência não foi levada em consideração.

Ainda que apontem a inadimplência como causa determinante dos Embargos à Execução, isso por si só não veda à parte a defesa dos seus direitos, especialmente quando citada a pagar por objeto diverso da obrigação devida.

Por outro lado, é inequívoco que a motivação dos Embargos foi a citação expedida em desacordo com a ordem constante do Agravo de Instrumento nº
29898/2015, em cujo mandado constou
ordem de
pagamento de quantia certa de R$2.766.750,00 ao invés
de

entrega de coisa incerta
.

Apesar de mencionado no voto que depois da tentativa frustrada de citação das partes, a própria embargante postulou por duas vezes que ocorresse por hora certa para pagar a dívida em 03 dias, não ficou demonstrada a má-fé.

Como visto, essas questões não foram observadas em sua integralidade no julgado que, portanto, deve ser alterado para não prejudicar as partes que não deram causa à condenação em honorários.

Dessa forma, não há como atribuir também ao ora embargante a responsabilidade exclusiva dos equívocos cometidos na lide, muito menos imputar-lhe todos os prejuízos deles advindos. Somado a isso deve-se atentar para os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
afasto a condenação em honorários tanto para o embargante (exequente) como para o espólio
, uma vez que ambos não provocaram a oposição dos Embargos.

Todavia, mantenho a obrigação do ora embargante às custas judiciais.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, e confiro-lhes efeitos infringentes para
prover em parte a Apelação do espólio e com isso afastar a condenação do espólio aos honorários advocatícios e determinar que a empresa exequente arque com as custas decorrentes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020